Tribunal: CARF
Processo: 10665.721750/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721750/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.391 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HILTON HENRIQUES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem como
dos recibos pertinentes ao pagamento, o recorrente superou os obstáculos
identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de origem, e, portanto, a
dedução deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721750/2012-09
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721750/2012-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/476601956420428, em 04/06/2012, acostada às fls. 3/7, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2010, que lhe exige crédito tributário no valor de R$
7.450,88, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR(Sujeito à Multa
de Ofício)
2904
3.769,93
MULTA DE OFÍCIO{Passível de Redução)

2.827,44
JUROS DE MORA - (Calculados até 29/06/2012)

853,51
Valor do Crédito Tributário Apurado

7.450,88
Fonte: Notificação de Lançamento no 2010/476601956420428
Decorreu o citado lançamento de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 06/15.985.387, ano-calendário 2009. Conforme relatório Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6/7), apurou-se as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Física
A autoridade lançadora relata que, confrontando os valores dos rendimentos recebidos
de pessoa física declarados com o total dos rendimentos informados pela administradora
Adimóveis Locadora Ltda, CNPJ 16.773.954/0001-77, em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), constatou-se omissão de rendimentos de
aluguéis sujeitos à tabela progressiva no valor de R$7.974,91, já deduzidas as comissões
correspondentes.
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial: glosa do valor de R$21.940,00
deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura
Pública, por falta de comprovação.
Cientificado da Notificação em 18/06/2012 (fls. 17/18), o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva (fls.20) em 17/07/2012 (fls. 2), acompanhada dos documentos
de fls. 3/16, abaixo transcrita parcialmente:
Infração: Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob.
Valor da infração: R$7.974,91. Foi cometido erro no preenchimento da declaração. Os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa(s) física(s) foram indevidamente
declarados no quadro “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Valor da infração:
R$21.940,00 – dedução feita com base em decisão judicial.
De acordo com a previsão contida no art. 71 da Lei no 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto
do Idoso), solicito prioridade na análise de minha impugnação.
O lançamento acima descrito foi revisto pela DRF/Divinópolis, que emitiu o Termo
Circunstanciado de fls. 21/22 e o Despacho Decisório de fls. 23, decidindo-se pela
manutenção total da exigência tributária.
No Termo Circunstanciado (fls.21/22), a autoridade tributária expõe:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721750/2012-09

a) quanto à omissão de rendimentos: o contribuinte não indica qual seria a pessoa
jurídica e nem demonstra que há valores coincidentes com o informado pela locadora de
imóveis (Adimóveis Ltda);
b) quanto à pensão alimentícia: o contribuinte não apresenta provas da efetividade dos
pagamentos e nem comprova que haja determinação judicial para que faça tais
pagamentos. O documento apresentado é cópia de uma petição datada de 17/11/2003,
não sendo certo que tenha sido acatada pelo juízo.
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
11/04/2013 (fls. 25), não tendo se manifestado (fls. 26).
A impugnação é tempestiva, devendo ser conhecida.
O lançamento da omissão de rendimentos recebidos da Adimóveis Locadora Ltda,
CNPJ 16.773.954/0001-77, é decorrente da existência de Dimob transmitida pela fonte
pagadora com dados divergentes em relação aos declarados pelo impugnante na ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior”, no tocante a
locatários pessoas físicas (fls. 7 e 27/32).
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que o contribuinte
informou na ficha "Rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular”
(fls. 27 a 32) de sua DAA, os mesmos valores declarados pela administradora de
imóveis, Adimóveis Locadora Ltda, em Dimob (fls. 33 a 35), conforme abaixo
demonstrado:
Tabela 2 – Valores informados em Dimob e na DAA
Locatário
CPF
Dimob - Aluguéis
recebidos
DAA - Ficha "Rendimentos tributáveis
recebidos de PJ”
ANGÉLICA MARIA DA
SILVA
014.491.516-
20
2.639,67
2.639,67
CRISTIANE APARECIDA
FERNANDES
044.452.166-
66
3.452,52
3.452,52
ELAINE APARECIDA LEMOS
DA SILVA
082.978.476-
40
284,24
284,24
HELENITA DIAS PONTES
445.223.556-
53
524,28
524,28
Locatário
CPF
Dimob - Aluguéis
recebidos
DAA - Ficha "Rendimentos tributáveis
recebidos de PJ
HELIO LOBENWEIN
016.980.526-
34
842,6
842,6
MARIA ARACI DOS SANTOS
584.027.216-
72
200,04
200,04
RODRIGO MENEZES
908.885.376-
20
545,04
545,04
Total

8.488,39
8.488,39
Fontes: Dimob e DAA
Desse modo, conclui-se que se tratou de mero erro no preenchimento da DAA, não
restando caracterizada a omissão de rendimentos lançada.
Quanto á dedução de pensão alimentícia, cabe citar que são dedutíveis da base de
cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f” e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, art.
78).
Os documentos juntados às fls 10 (petição dirigida ao Juiz da Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Divinópolis) e 11 (tela retirada do site do TJMG) não são
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721750/2012-09

hábeis a comprovar a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia a Neuza
Maria Martins e nem a efetividade desses pagamentos.
Assim, em face da não apresentação de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública que obrigaria o contribuinte a pagar pensão
alimentícia e nem a comprovação do efetivo pagamento dessa pensão a Neuza Maria
Martins, fica mantida a glosa fiscal correspondente a essa dedução, no valor de
R$21.940,00.
Desse modo, refazem-se os cálculos, conforme a seguir demonstrado, mantendo-se a
glosa de R$21.940,00, deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia, e
cancelando a omissão de rendimentos no valor de R$7.974,91:
Tabela 3 – Ajuste de declaração

DAA
NL
Após análise DRJ
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de p. jurídicas - titular
34.585,50
34.585,50
34.585,50
Recebidos de pessoas físicas - titular

7.974,91

Total
34.585,50
42.560,41
34.585,50
DEDUÇÕES

Pensão alimentícia judicial
21.940,00

Total
21.940,00
0,00
0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo
12.645,50
42.560,41
34.585,50
Imposto (cf. Tabela Progressiva p/ Cálculo anual do IRPF)
0,00
3.769,93
1.975,58
Imposto devido
0,00
3.769,93
1.975,58
IMPOSTO PAGO

Total
0,00
0,00
0,00

DAA
NL
Após análise DRJ
IMPOSTO A PAGAR

Imposto a pagar
0,00
3.769,93
1.975,58
IMPOSTO SUPLEMENTAR

Imposto suplementar
0,00
3.769,93
1.975,58
* - Valor calculado conforme Tabela Progressiva Anual
Quanto a priorizar o julgamento, cabe informar que este processo já recebeu
identificação que evidencia o regime de tramitação prioritária (art. 69-A, § 2o, da Lei no
9.784/1999).
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, alterando o
imposto suplementar de R$3.769,93 para R$1.975,58, acrescido de juros de mora e
multa de ofício.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ERRO DE FATO. DESENCONTRO DE INFORMAÇÃO ENTRE DAA e DIMOB.
Constatada a existência de erro de fato no preenchimento de declarações, ajusta-se a
verdade formal à verdade material da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO.
A dedução da pensão judicial é condicionada à existência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, bem como à comprovação de seu efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721750/2012-09

sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com a decisão judicial.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721750/2012-09

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem identificou a ausência de
comprovação da existência do título judicial, conforme se lê no seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

Os documentos juntados às fls 10 (petição dirigida ao Juiz da Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Divinópolis) e 11 (tela retirada do site do TJMG) não são
hábeis a comprovar a obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia a Neuza
Maria Martins e nem a efetividade desses pagamentos.
Assim, em face da não apresentação de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública que obrigaria o contribuinte a pagar pensão
alimentícia e nem a comprovação do efetivo pagamento dessa pensão a Neuza Maria
Martins, fica mantida a glosa fiscal correspondente a essa dedução, no valor de
R$21.940,00.

Em resposta, o recorrente junta aos autos cópias do (a) acordo para pagamento de
valores, a título de pensão alimentícia, ao órgão jurisdicional (fls. 49-54), (b) decisão
homologatória do acordo (fls. 56-58), ofício judicial a determinar o pagamento, pela fonte, à
alimentada (fls. 61), e documentos emitidos pela fonte, com o registro dos pagamentos (fls. 62-
89).
Suprida a deficiência apontada pelo órgão julgador de origem, deve-se
restabelecer as deduções pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original